Tribunal: TCU
Processo: 015.319/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinações constantes de acórdão relativo à fiscalização realizada para verificar a regularidade dos métodos de atualização, e da correta contabilização no Siafi de passivos de pessoal pelo órgão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento pelo TRE/RR das determinações referentes aos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1523/2015-TCU-Plenário , proferido nos autos do TC Processo 018.829/2012-0 . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações prolatadas nos itens 9.1 e 9.2. do Acórdão 1535/2015-TCU-Plenário ; 9.2. considerar insubsistentes os indícios de irregularidades reportados por meio do Acórdão 344/2016-TCU-Plenário , à exceção da constatação examinada no âmbito do TC Processo 007.019/2016-5 (extensão dos quintos a períodos posteriores aos considerados no MS 99); 9.3. revogar a cautelar exarada no Acórdão 970/2013-TCU-Plenário ; 9.4. determinar ao TRE-RR que: 9.4.1. no prazo de 30 (trinta) dias, reveja a incorporação de quintos concedida ao servidor de matrícula 26300427, considerando o teor do parecer de força executória 00124/2021/CORE1R/PRU1R/PGU/AGU, bem como que o referido servidor não era associado à Astre-RR no momento da propositura do MS 99; 9.4.2. no prazo de 60 (sessenta) dias, promova correções nas parcelas percebidas a título de incorporação de quintos nos proventos de seus servidores, de modo que os reajustes se adequem ao disposto no art. 15, §1o, da Lei 9.527/1997. 9.5. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) que autue processo apartado de representação, a partir da extração de cópias que julgar necessárias destes autos, de modo a avaliar a legalidade e regularidade das incorporações e pagamentos de parcelas de quintos realizados pelo TRE-RR por funções exercidas após 5/9/2001, considerando o trânsito em julgamento do RE 638115-CE e o disposto no parecer de força executória 00124/2021/CORE1R/PRU1R/PGU/AGU; 9.6. cientificar o TRE-RR de que a revogação da cautelar não implica autorização deste Tribunal para pagamentos administrativos referentes aos MS 81/2003 e 99/2004, devendo ser previamente consultada a Advocacia-Geral da União (AGU), considerando o disposto nos pareceres de força executória 00124/2021/CORE1R/PRU1R/PGU/AGU e 00127/2021/CORE1R/PRU1R/PGU/AGU, que lhes foram endereçados; 9.7. encaminhar cópia deste acórdão à AGU, para adoção das medidas que entender cabíveis em relação às incorporações de quintos por servidores do TRE-RR baseados nos MS 81/2003 e MS 99/2004, ambos daquela Corte Eleitoral, solicitando que este Tribunal seja informado a respeito da adoção de alguma medida, bem como do cumprimento do disposto no item 9.6; 9.8. enviar cópia deste acórdão ao TRE-RR, informando-lhe que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta, no dia seguinte a sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.